Tribunal: STF
Processo: Rcl 29303
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido (eDOC.135) no qual se busca extensão dos efeitos da decisão liminar concedida na presente Reclamação ao ora requerente, pois: a) foi preso em flagrante com ínfima quantidade de droga e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo magistrado singular, sem que fosse realizada a prévia e necessária audiência de apresentação; e b) o ato policial que culminou na lavratura do flagrante delito teria sido realizado em ofensa à clausula constitucional de inviolabilidade domiciliar. 
    À vista do exposto, pugna pela extensão ao requerente da providência concedida na presente reclamação, bem como “seja concedida a liminar para determinar a todos os juízes do Rio Grande do Sul que realize audiência de custódia em até 24 horas da prisão.”
    É o relatório. Decido.
    1. O pedido não merece acolhimento.
    No que tange ao pleito de extensão, tenho que se trata de providência que exige absoluta identidade entre as situações processuais.
    A decisão monocrática exarada nesta Reclamação examinou ato atribuído ao TJRJ que teria limitado a realização de audiência de custódia a casos de prisão em flagrante e ao final, determinou, em sede liminar, “que a autoridade reclamada realize no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.”
    Esse contexto fático, contudo, não se reproduz no caso narrado pelo ora requerente que, em verdade, volta-se contra individual emanado do Juízo de Gravataí/RS, além de ser suscitado uma série de nulidades havidas na investigação policial e posterior decretação de sua preventiva. 
    Com efeito, é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual.
    Desse modo, considerando que não há identidade entre as situações fáticas narradas, não há como estender ao requerente os efeitos da liminar concedida na presente ação reclamatória. 
    Finalmente, esclareço que, quanto ao pretendido efeito extensivo ao Estado do Rio Grande do Sul, pois “os presos de todo o Brasil são cidadãos de direito de uma única constituição , ou seja, a Constituição que vale para os presos do Rio de Janeiro vale para os presos do Rio Grande do Sul”, trata-se de medida, a rigor, já implementada quando do exame do terceiro pedido de extensão neste incidente, formulado pela DPU, no qual deferi a extensão dos efeitos da decisão liminar exarada na Reclamação 29303/RJ ao “Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista” (eDOC.149). 
    3. Diante do exposto, indefiro o pedido de extensão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente